Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720158-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEBERSON PEREIRA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público, para que se manifeste acerca da petição de ID 65939006. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2024 16:17:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator